Tribunal: TJDFT
Processo: 0712499-16.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712499-16.2018.8.07.0020 RECORRENTE: DISBRAVE COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA RECORRIDO: RODOLFO CAMELO DE ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DOS ATOS ULTRA VIRES SOCIETATES. ATOS DO ADMINISTRADOR ESTRANHOS AO OBJETO SOCIAL DA PESSOA JURÍDICA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NULIDADE DO NEGÓCIO SIMULADO E VALIDADE DO NEGÓCIO DISSIMULADO. MÚTUO FENERATÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS CONTADOS DO DESEMBOLSO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apesar de arguir a ilegitimidade passiva na apelação, a ré já havia alegado a excludente de responsabilidade na contestação, o que afasta a preliminar de inovação recursal. 2. Segundo a teoria dos atos ultra vires societates, a pessoa jurídica só responde pelos atos praticados pelo administrador em seu nome, quando compatíveis com o seu objeto social. Se o ato praticado for estranho às finalidades da pessoa jurídica, deve ser imputada a responsabilidade à pessoa física que agiu em seu nome. 3. Incasu, a pactuação de mútuo com fins econômicos com o intuito de prover a atividade econômica da pessoa jurídica, para formação de capital de giro, é compatível com o seu objeto social, o que afasta a aplicação da teoria dos atos ultra vires societates. 4. Ainda que se trate de negócios simulados, beneficiaram diretamente a ré, e a exclusão de sua responsabilidade representaria enriquecimento sem causa, pois se apropriou dos valores comprovadamente depositados em sua conta bancária. 5. Apesar de nulos os negócios de compra e venda simulados, são válidos os mútuos dissimulados, devendo os juros cobrados serem reduzidos ao patamar legal. 6. Os negócios jurídicos dissimulados configuram mútuo com fins econômicos, de maneira que os juros cobrados não tinham o objetivo de punir a mora, e sim remunerar o custo de oportunidade do dinheiro. emprestado. Logo, há incidência de juros remuneratórios, e não moratórios, desde o desembolso. 7. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 932, inciso III, e 1.015, inciso III, ambos do Código Civil, sustentando que, no caso dos autos, a responsabilização deve recair exclusivamente sobre a antiga diretoria da empresa, tendo em vista que os atos ilícitos perpetrados fogem às finalidades da atividade empresarial da recorrente, devendo ser excluída qualquer responsabilidade da pessoa jurídica. Pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados Romildo Olgo Peixoto Júnior, OAB/DF n.o 28.361, Guilherme Peixoto Almeida de Oliveira, OAB/DF n.o 26.841, e Enrique Dorado de Oliveira, OAB/DF 54.377. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Também não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação aos artigos 932, inciso III, e 1.015, inciso III, ambos do Código Civil. Com efeito, ao fixar a responsabilidade da recorrente no caso concreto, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados Romildo Olgo Peixoto Júnior, OAB/DF n.o 28.361, Guilherme Peixoto Almeida de Oliveira, OAB/DF n.o 26.841, e Enrique Dorado de Oliveira, OAB/DF 54.377. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012